Tribunal: TJDFT
Processo: 0729523-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MÚLTIPLAS PENHORAS. POSSIBILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA. CONCURSO INDIVIDUAL DE CREDORES.
1. Não há impedimentos legais para que recaia mais de uma penhora sobre o mesmo bem, sendo certo que a existência de diversos créditos será resolvida, em momento oportuno, por meio do concurso individual de credores em observância a ordem de preferência, conforme disciplinam os artigos 797, 908 e 909 do CPC.
2. Agravo conhecido e desprovido.